Tribunal: TJES
Processo: 0000379-83.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Ameaça; Desobediência; Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000379-83.2023.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL BASTOS RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RESISTÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. AGENTES COM FÉ PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OUTRO MEIO DE PROVA CAPAZ DE PROVAR O DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ora Recorrido/Apelado) em face de DANIEL BASTOS RODRIGUES (ora Recorrente/Apelante), aduzindo o Parquet que, no dia 20 de fevereiro de 2023, no interior da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo (PAES), o denunciado, apresentando comportamento agitado durante atendimento de saúde, desobedeceu a ordens legais emanadas pelos agentes penitenciários e ameaçou o agente Deivid Seibert de causar-lhe mal injusto e grave, proferindo os dizeres: "isso não vai ficar assim; vamos resolver isso assim que eu pisar na rua". Busca, assim, a condenação do réu nas sanções dos artigos 147 (Ameaça) e 330 (Desobediência), ambos do Código Penal.

2. A sentença objurgada (ID 68119654) julgou procedente a pretensão punitiva estatal, realizando a emendatio libelli para condenar o acusado pela prática do crime de Resistência (art. 329 do Código Penal), por entender que as condutas de ameaça e oposição à execução de ato legal ocorreram num mesmo contexto fático. A decisão fixou a pena definitiva em 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. O magistrado deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e negou o sursis, considerando a violência/ameaça e a reincidência do réu.

3. Em sua Apelação Criminal (ID nº 15694719), a parte Ré, ora Apelante, não suscita preliminares. No mérito, pugna pela reforma da sentença para absolvição, defendendo que há insuficiência probatória para a condenação, uma vez que a decisão se fundamentou exclusivamente na palavra dos agentes penitenciários, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo diante da negativa de autoria do acusado.

4. O Ministério Público, ora Apelado, em Contrarrazões (ID nº 15694722), rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da decisão, sob o fundamento de que o acervo probatório é robusto, tendo os depoimentos dos agentes públicos fé pública e validade para embasar o decreto condenatório, não havendo que se falar em fragilidade de provas.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6. O recurso interposto não merece provimento. Compulsando os autos, verifica-se que o próprio recorrente, em seu interrogatório (fl. 91), confirmou a dinâmica fática que ensejou a condenação, ao declarar: “[...] QUE posteriormente, diante dos fatos antes narrados e ausência de justificativa para as atitudes de SEIBERT, realmente perdeu a razão e se excedeu com SEIBERT; QUE apenas alterou seu tom de voz diante das injustiças que lhe foram dirigidas [...]”. Tal narrativa, malgrado a tese defensiva de justificativa pela suposta injustiça, evidencia a materialidade da resistência à execução de ato legal, inclusive mediante ameaça ao agente público. Noutro giro, não prospera a alegação de insuficiência probatória baseada exclusivamente na natureza funcional das testemunhas. É cediço que os depoimentos de agentes estatais, colhidos sob o crivo do contraditório, gozam de presunção de veracidade (fé pública), constituindo meio de prova idôneo para embasar o decreto condenatório, notadamente quando harmoniosos com o conjunto probatório e inexistentes elementos concretos que indiquem intenção de prejudicar o acusado, sendo esta a hipótese dos autos.

7. Da conclusão.
CONHEÇO DA APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO RÉU E NO MÉRITO NEGO LHE PROVIMENTO.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Sem custas e honorários

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)